Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600193-78.2021.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
09/02/2022
Número: 0600193-78.2021.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 12/08/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Prestação de Contas, relativa às Eleições Gerais de 2010, apresentada por
Edson Redolfi, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido Social Liberal - PSL,
ressaltando que apenas se inscreveu para concorrer ao pleito, não tendo feito campanha.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
EDSON REDOLFI (REQUERENTE)
ADROALDO MARCELO TERRES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42877
731
09/02/2022 10:43 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.347

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0600193-78.2021.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
REQUERENTE: EDSON REDOLFI
ADVOGADO: ADROALDO MARCELO TERRES - OAB/PR47329
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO. EXERCÍCIO 2010.
REGULARIZAÇÃO DE CONTAS NÃO PRESTADAS. RESOLUÇÃO TSE Nº
23.217/2010. APRESENTAÇÃO DAS CONTAS VIA SPCE. AUSÊNCIA DE
RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS OU DE FONTE VEDADA.
DEFERIMENTO PARA O FIM DE QUITAÇÃO ELEITORAL.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 07/02/2022

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de requerimento de regularização de contas formulado pelo candidato
Edson Redolfi, por meio de seu representante legal, relativas ao pleito de 2010.

O requerente não apresentou à Justiça Eleitoral as contas relativas às eleições de
2010, tendo sido julgadas, dessa forma, como não prestadas (ID de nº 42180516).

A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal emitiu informação,
concluindo que [...] Primeiramente, registra-se que não houve o envio da prestação de contas por
meio do SPCE 2010 – Sistema de Prestação de Contas Eleitorais, em desacordo com o previsto
na Resolução TSE n.º 23.217/2010. (ID de nº 42601716).

Num. 42877731 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 09/02/2022 10:43:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020910433865500000041851752
Número do documento: 22020910433865500000041851752

Após o parecer, o peticionante informou que encaminhou as contas via SPCE,
juntando o respectivo recibo (ID 42743167).

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo deferimento da
regularização das contas (ID de nº 42802434).

É o relatório.

VOTO

a) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger determinados
bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade dos pleitos, a
autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem essenciais à contínua
concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição Federal.

Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos e partidos políticos
devem também respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um sistema
democrático representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à
Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que
regem importantes aspectos da política brasileira.

No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de rumos
da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a função
precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a igualdade de chances
entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em campanhas eleitorais, seja
assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de Direito.

A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico das
agremiações partidárias para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático
que informa sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no ordenamento jurídico-
eleitoral de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.

Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –, transparência
e publicidade – garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para os fins de fiscalização e
controle social das campanhas eleitorais – e a veracidade – coerência entre os dados prestados
e os gastos e arrecadação apurados.

Demais disso, os candidatos, em boa parte, são financiados por recursos públicos, o
que torna imperativa a efetiva fiscalização de suas contas, sob pena de se dar margem à prática
de atos em desacordo com os princípios acima referidos, bem como de se converter o processo
democrático em simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.
Num. 42877731 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 09/02/2022 10:43:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020910433865500000041851752
Número do documento: 22020910433865500000041851752

Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação do pedido de
regularização feito pelo Prestador.

b) Da Regularização das Contas

No caso em análise, o candidato não apresentou suas contas relativas ao exercício
de 2010, razão pela qual foram consideradas não prestadas, como se verifica do Acórdão n.
41.822 (ID de nº 42180516).

Apresentado requerimento de regularização da situação cadastral, procedeu-se à
análise pela Seção de Contas Eleitorais e Partidárias que atestou a inexistência de indícios de
recebimento de recursos financeiros de fonte vedada, de irregularidade na aplicação de recursos
do fundo partidário, ausência de emissão de recibos eleitorais de doação, não existindo registros
de informações financeiras (ID 42790709).

Aplicável à prestação de contas partidária do exercício financeiro 2010, o artigo 39
da Resolução/TSE n. 23.217/2010 estabelece que:

Art. 39. O Tribunal Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/97, art.
30, caput):

I – pela aprovação, quando estiverem regulares;

II – pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a
regularidade;

III – pela desaprovação, quando verificadas falhas que lhes comprometam a regularidade;

IV – pela não prestação, quando não apresentadas as contas após a notificação ou não suprida
a documentação a que se referem, respectivamente, o §§ 4º e 6º do art. 26 desta resolução.

Parágrafo único. Julgadas não prestadas, mas posteriormente apresentadas, nos termos dos
arts. 29 e 33 desta resolução, as contas não serão objeto de novo julgamento, sendo
considerada a sua apresentação apenas para fins de divulgação e de regularização no Cadastro
Eleitoral ao término da legislatura.

Há se ressaltar que foram apresentadas as contas junto ao sistema SPCE, o que
permitiu a análise pelo Setor Técnico deste Tribunal.

A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste Regional apurou a inexistência de
indícios de recebimento de recursos financeiros de fonte vedada, irregularidade na aplicação de
recursos do fundo partidário, emissão de recibo de doação eleitoral ou qualquer registro de
movimentação financeira.

Num. 42877731 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 09/02/2022 10:43:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020910433865500000041851752
Número do documento: 22020910433865500000041851752

A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu fundamentado parecer pela regularização
das contas (ID 42802434).

DISPOSITIVO

Diante do exposto, já tendo sido adotadas todas as medidas previstas (análise
técnica e encaminhamento ao Ministério Público) e não sendo identificadas quaisquer
irregularidades, voto no sentido de DEFERIR o pedido de regularização das contas do candidato
EDSON REDOLFI, referente às Eleições de 2010, para o fim regularização do cadastro eleitoral
do prestador, na forma do parágrafo único do artigo 39 da Resolução TSE n. 23.217/2010.

Intime-se.

Nada mais havendo, arquive-se.

Autorizo a Secretária Judiciária a assinar os expedientes necessários ao
cumprimento desta decisão.

RODRIGO GOMES DO AMARAL

Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0600193-78.2021.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL -
REQUERENTE: EDSON REDOLFI
- Advogado do(a) REQUERENTE: ADROALDO MARCELO TERRES - PR47329

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 07.02.2022.

Num. 42877731 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 09/02/2022 10:43:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020910433865500000041851752
Número do documento: 22020910433865500000041851752